Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N° 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a recorrente preenche os requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça.
2. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB.
4. De acordo com os extratos da conta bancária e as respectivas movimentações financeiras, a média do valor bruto dos ganhos mensais auferidos pela agravante correspondem ao montante de R$ 7.600,66 (sete mil e seiscentos reais e sessenta e seis centavos). 4.1. Nesse contexto, os aludidos documentos demonstram que o montante mensal é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 4.2. Além disso não foi comprovada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica da recorrente.
5. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica.
6. Recurso desprovido.